Tribunal: TJES
Processo: 5002794-12.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2021-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002794-12.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002794-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão, por cópia no evento 790560, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” em face dela ajuizada por
NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO
, deferiu o pedido liminar para determinar que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça a autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, o tratamento indicado no laudo elaborado pela assistente da autora, objeto do protocolo 35739120200221221745 (solicitações 501911937 e 501912279), que foi negado ao argumento de inexistência de cobertura contratual
”
.

Em suas razões (evento 790558), argumenta, em síntese, a recorrente, que a recusa do fármaco se estabeleceu de forma devida, porquanto o medicamento pleiteado pela autora foi negado administrativamente por não possuir previsão contratual ou legal.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 825895, indeferi o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não haver vislumbrado a existência dos requisitos necessários para tanto.

Co
ntrarrazões
no evento 908895
.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 933065, esclarecendo
que não sobreveio pronunciamento judicial após a prolação da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados outros documentos que noticiem a atual situação de saúde da autora, ora agravada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 21 de maio de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002794-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão, por cópia no evento 790560, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer” em face dela ajuizada por
NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO
, deferiu o pedido liminar para determinar que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça a autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, o tratamento indicado no laudo elaborado pela assistente da autora, objeto do protocolo 35739120200221221745 (solicitações 501911937 e 501912279), que foi negado ao argumento de inexistência de cobertura contratual
”
.

Em suas razões (evento 790558), argumenta, em síntese, a recorrente, que a recusa do fármaco se estabeleceu de forma devida, porquanto o medicamento pleiteado pela autora foi negado administrativamente por não possuir previsão contratual ou legal.

Pautada em tal premissa e sustentando a existência dos requisitos previstos na lei processual, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 825895, indeferi o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, por não haver vislumbrado a existência dos requisitos necessários para tanto.

Co
ntrarrazões
no evento 908895
.

Informações prestadas pelo magistrado singular no evento 933065, esclarecendo
que não sobreveio pronunciamento judicial após a prolação da decisão agravada, nem tampouco foram apresentados outros documentos que noticiem a atual situação de saúde da autora, ora agravada.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

A recorrida ajuizou, na origem, ação de obrigação de fazer, alegando que desde 2007 está tratando um câncer utilizando-se do plano de saúde da requerida.

Sustenta, contudo, que, solicitada administrativamente a autorização do fármaco prescrito em laudo médico, qual seja, “capecitabina”, obteve a negativa da operadora do plano de saúde sob o fundamento de que não possui previsão contratual ou legal.

Foi, então, que a recorrida ajuizou a demanda originária, pugnando pela condenação da requerida a autorizar o fornecimento do supracitado medicamento, que fora negado administrativamente.

Conforme já salientado, o pedido de tutela antecipada fora deferido, constando a determinação para que a ora agravante, sob pena de multa diária,
“
forneça a autora, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da intimação desta decisão, o tratamento indicado no laudo elaborado pela assistente da autora, objeto do protocolo 35739120200221221745 (solicitações 501911937 e 501912279), que foi negado ao argumento de inexistência de cobertura contratual
”
.

E foi justamente em face deste pronunciamento judicial que a empresa ré interpôs o presente recurso, que passo a analisar.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que, consoante sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Compulsando detidamente os presentes autos, verifico ser fato incontroverso que a agravada se afigura como usuária do plano de saúde, bem como ser portadora de neoplasia maligna de mama com metástase para os ossos.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela recorrida quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que houve um aumento das dimensões e do número de lesões ósseas nos segmentos da coluna cervical e dorsal da paciente.

Foi assim que o profissional da área médica que acompanha a saúde da agravada recomendou o medicamento já listado acima.

Partindo de tais elementos probatórios, entendo haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, justamente por considerar haver sido comprovada a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento em tela, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da recorrida, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado para a paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

Quanto ao
periculum in mora
, tenho que este também restou demonstrado pela autora. E tal se explica em virtude de que a doença acometida pela recorrida notoriamente evolui em considerável velocidade, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sobrevida e qualidade de vida da paciente.

Assim, passo a analisar o motivo da recusa da operadora do plano de saúde em sede administrativa, consubstanciado, como já dito, no argumento de que o medicamento pleiteado pela autora não possui previsão contratual ou legal.

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o contrato firmado pela recorrida é anterior à entrada em vigor da Lei nº 9.656/1998, como infere-se dos documentos constantes no evento 790570, datado de 08 de dezembro de 1993.

Compreendo, contudo, que o simples fato de não ser o plano da agravada regulamentado não autoriza a empresa recorrente a negar o fornecimento do tratamento indicado pelo médico, notadamente se considerarmos que se trata de doença coberta pelo plano de saúde.

Neste contexto, a mera inexistência de expressa previsão contratual acerca do fornecimento do específico medicamento pleiteado pela recorrida não se revela, a meu sentir, como causa suficientemente hábil a corroborar a negativa perpetrada pelo plano de saúde demandado, mormente considerando que a controvérsia deve ser analisada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que já era vigente à época da contratação.

Assim é como se situa a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL - (02) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES OU OBSCURIDADES NO ACÓRDÃO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Dos embargos de declaração da ré Unimed asseverou que o acórdão padece de contradição com o que determina a legislação e a jurisprudência, todavia, é cediço que a contradição que autoriza os embargos de declaração, conforme entendimento jurisprudencial pacífico, é a contradição interna, ou seja, "do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte"(REsp nº 218 528-SP-EDcl, rei. Min César Rocha, j. em 07 02.2002). 2 Foi claro e expresso o acórdão recorrido ao asseverar que,
embora o plano de saúde da autora seja um plano não-regulamentado, a relação entre as partes se renova após períodos de tempo e, por isso, devem observar as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Assim, analisando o próprio pacto celebrado entre as partes, verificou-se que não havia vedação à cobertura contratual do procedimento cirúrgico requerido.
(...).

(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024170306492, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/05/2019, Data da Publicação no Diário: 16/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS APELAÇÃO DE UNIMED VITÓRIA: PLANO NÃO REGULAMENTADO NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CIRURGICOS IMPOSSIBILIDADE INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR MOLESTIA QUE ACOMETEU A APELADA PREVISTA EM CONTRATO IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO TRATAMENTO DEVER DE FORNECER O MATERIAL REQUERIDO DANO MORAL OCORRENTE (...). 1) Da Apelação de Unimed Vitória: 1.1) O fato de o plano de saúde ser anterior a regulamentação trazida pela Lei 9.656/1998 não autoriza a operadora a negar materiais cirúrgicos solicitados pelo especialista que acompanha o paciente. 1.2)
Em se tratando de plano de saúde não regulamentado, de acordo com o entendimento majoritário, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes deste Sodalício.
1.3) No caso dos autos
a moléstia que acometeu a Apelada era coberta pelo contrato existente entre as partes, motivo pelo qual a cláusula que limita o tratamento solicitado pelo especialista médico é nula de pleno direito
, entendimento do artigo 51, IV do Código de Defesa do Consumidor. 1.4) Apelação cível conhecida e improvida. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 012170004142, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. APELAÇÃO DO PLANO REQUERIDO. (...). POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS DE PLANO NÃO REGULAMENTADO, ANTERIOR À LEI 9.656/98, COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVIABILIDADE DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO PARA DOENÇA COM COBERTURA CONTRATUAL, AINDA QUE EXPERIMENTAL. NULIDADE DA CLÁUSULA LIMITATIVA. NEGATIVA INDEVIDA. CARACTERIZADO DANO MORAL. (...).

1.3. No mérito,
embora o enfoque neste caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC
(Lei 8.078/90), vigente à época da contratação (1993). Neste sentido: TJES, AC 69140002465, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 01/03/2016, Publicação: 09/03/2016. 1.4.
Em conformidade com a orientação firmada pelo STJ com supedâneo nas normas protetivas consumeristas, os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os medicamentos experimentais
(...). (AgInt no AREsp 898.228/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 1.5. Assim sendo, não tendo, o contrato firmado entre as partes, excluído a cobertura da doença que acometia o beneficiário (câncer neoplasia de papila duodenal com recidiva óssea), a cláusula limitativa dos tratamentos para doença, ainda que experimentais, é nula, conforme orientação firmada pela jurisprudência com base no Código de Defesa do Consumidor. (...).

(TJES, Classe: Apelação, 024100371798, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018)

Não bastassem tais considerações, imputo pertinente salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

Com efeito, ao que
tudo indica, ao menos
nesta fase inaugural da relação processual – tendo em vista que a decisão agravada fora proferida em sede de liminar, quando ainda sequer havia sido iniciada a fase de instrução probatória –
,
não se revel
ou
devida
a
recusa
de cobertura realizada pela pessoa jurídica recorrente.

E, sendo assim, entendo que a parte requerente, ao formular seu pleito na origem, demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para tanto, de modo tal que deve ser mantida a decisão que determinou que o plano de saúde recorrente fornecesse o fármaco explicitado.

Além disso, verifico inexistir qualquer ilegalidade que pudesse dar ensejo à alteração da decisão vergastada, tendo em vista que, quando da análise do pedido formulado pela agravada, o MM. Juiz de Direito
a quo
, cuidando de examinar os documentos que instruíram a demanda de origem e a jurisprudência sobre a questão, concluiu, acertada e fundamentadamente, pelo deferimento do pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002794-12.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: NEIDEMAR PANCIERI PINHEIRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
LAUDO MÉDICO
–
JUSTIFICA NECESSIDADE
–
PLANO DE SAÚDE
–

NÃO REGULAMENTADO –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO – RECUSA ADMINISTRATIVA
–
INDEVIDA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Verifica-se haver restado demonstrada a verossimilhança nas alegações autorais, posto que comprovou a necessidade de que a autora se submeta ao tratamento, com a administração do medicamento pleiteado e constante em laudo médico, na forma como indicado pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do quadro clínico da paciente, justamente por ser quem detém conhecimento específico para indicar o método mais adequado, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento.

2.
Resta preenchido o requisito do
periculum in mora

em virtude de que a doença acometida pela paciente notoriamente evolui em considerável velocidade, de modo que o momento em que iniciado o tratamento, com a administração do fármaco indicado, se revela como fator determinante para contribuir com a redução da progressão da metástase, além de poder representar uma melhoria na sua sobrevida e qualidade de vida.

3.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
o fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor
” (AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 26/02/2016).

4.
A mera inexistência de expressa previsão contratual acerca do fornecimento do específico medicamento pleiteado pela recorrida não se revela como causa suficientemente hábil a corroborar a negativa perpetrada pelo plano de saúde demandado, mormente considerando que a controvérsia deve ser analisada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, que já era vigente à época da contratação.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.